Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 38902283, deu-se o início do saneamento do processo quanto a ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULO e ROSA ELISIA DE OLIVEIRA. O exequente foi intimado a providenciar a declaração de vínculo funcional de ROSA ELISIA DE OLIVEIRA. No ID: 39737394, consta a declaração de vínculo funcional da citada servidora, observando-se que fora admitida em 3/7/1981, aposentou-se em 31/12/1998 e faleceu em 2/12/2020. No ID: 41360078, o processo foi declarado saneado quanto a todos os substituídos que prosseguem na ação. Ademais, foi requerido ao SINDIRETA a regularização de sucessão processual quanto a ROSA ELISIA DE OLIVEIRA. No ID: 48121808, o exequente juntou documentos a fim de habilitar o espólio da falecida a sua sucessão processual. O Distrito Federal requereu o indeferimento da pretensão do SINDIRETA, ao argumento que o crédito não figurou em inventário, havendo necessidade de realização de sobrepartilha do direito de crédito a ser incluso em precatório (ID: 48954909). Em consulta aos autos, extraem-se as seguintes informações: i) a cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11962114; ii) os honorários contratuais foram majorados para o percentual de 20% no ID: 11962147; iii) os honorários da execução foram fixados no ID: 11962052; iv) os EE n. 0001972-58.2008.8.07.0000 transitaram em julgado; v) cópia do acórdão proferido nos respectivos embargos foi acostada no ID: 11962049. Passo a decidir. I - SUCESSÃO PROCESSUAL Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na espécie, confiram-se: i) ROSA ELISIA DE OLIVEIRA: certidão de óbito vista na fl. 1293/PDF; RG à fl. 1292/PDF, cópia do inventário às fls. 1.295-1.304/PDF e procuração à fl. 1306/PDF; ii) GERALDA ELIZABETE DE OLIVEIRA: RG às fls. 1.307-1.308/PDF, representante do espólio; iii) Inventário n. 5000095-09.20211.8.13.0474, em curso na Vara Única da Comarca de Paraopeba. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): "Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido". Pelo exposto, habilito o espólio de ROSA ELISIA DE OLIVEIRA à sucessão processual, representado por GERALDA ELIZABETE DE OLIVERIA. II - ELABORAÇÃO DE CÁLCULOS Remetam-se autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos relativos a ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULO e ROSA ELISIA DE OLIVEIRA (representada por seu espólio), conforme cláusulas 6 e 7 do acordo firmado entre as partes, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento) deferida no ID 11962147 e os honorários à execução fixados no ID 11962052, incidentes, inclusive, sobre os créditos de servidores anuentes. Destaco que, para cálculos de honorários da execução quanto aos créditos de anuentes, deve-se manter o critério adotado nos cálculos judiciais, ao tempo que homologados e adimplidos. No tocante à correção monetária, os valores devem ser atualizados pela variação do INPC e, de 30.6.2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) a 8/12/2021, pelo IPCA-E (Tema 810 do STF e 905 do STJ). Quanto aos juros de mora, devem ser aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: i) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); ii) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); iii) 0,5% ao mês, até 3/5/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original; iv) o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009, a partir de 4/5/2012 (data que entrou em vigor a MP n. 567/2012) até 8/12/2021. A partir de 9/12/2021, nos termos do art.3o da EC n. 113/2021, aplica-se aos cálculos, uma única vez, até o efetivo pagamento, a SELIC, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. Atente-se ao período exequendo de ROSA ELISIA DE OLIVEIRA. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 25 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador